Tribunal: TJDFT
Processo: 0722094-86.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ACOLHIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou recurso de apelação em demanda envolvendo alegada violação à honra objetiva de pessoa jurídica por críticas publicadas em plataforma digital. Os embargantes apontam a existência de erro material consistente na equivocada designação das partes como apelante e apelada, bem como a ausência de inversão dos ônus sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se há erro material no acórdão quanto à indicação das partes como apelante e apelada;
(ii) estabelecer se deve ocorrer a inversão dos ônus sucumbenciais, com a condenação da parte vencida ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022 do CPC prevê que os embargos de declaração visam sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material.
4. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos das partes, desde que encontre fundamentos suficientes para decidir, conforme jurisprudência do STJ (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi).
5. Constatado o equívoco na identificação das partes como apelante e apelada, impõe-se a correção do erro material para adequar o conteúdo do acórdão.
6. Reconhecida a sucumbência da parte autora, cabe a inversão do ônus, condenando-a ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração acolhidos.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir erro material na identificação das partes.
2. Constatada a sucumbência da parte autora, impõe-se a sua condenação ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022 e 85.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1a Seção.